Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705894-21.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA CASTRO NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator